Tribunal: TJBA
Processo: 0002101-91.2011.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002101-91.2011.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Edinalva Pereira Santos Advogado(s): GISELE SANTOS PIRES, ROSIANE DE SOUZA CARVALHO, ROBERTA ENNES RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. COMUNIDADE DA FEIRINHA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. SÚMULA 619 DO STJ. PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSOS NA ATUAÇÃO ESTATAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do Município de Porto Seguro na desocupação de área pública irregularmente ocupada configura ato ilícito gerador do dever de indenizar por danos morais, ou se constitui exercício regular do poder de polícia administrativa. 2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, conforme entendimento consolidado na Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O poder de polícia administrativa para proteção do patrimônio público encontra fundamento nos arts. 23, I, e 30, VIII, da Constituição Federal, sendo dispensável a prévia instauração de processo administrativo ou obtenção de autorização judicial para a desocupação de bens públicos irregularmente ocupados. 4. Não restando demonstrados atos de violência, humilhação ou excessos por parte dos servidores municipais durante a operação de desocupação, não há que se falar em responsabilização civil do ente público pelo exercício regular do poder-dever de tutela do patrimônio público. 5. A circunstância de ter sido realizada a desocupação em dia chuvoso ou em horário matutino não configura, por si só, ilegalidade ou abuso, tratando-se de aspectos operacionais inerentes ao ato administrativo, que não se subordina aos horários forenses. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002101-91.2011.8.05.0201, em que figuram como apelante EDINALVA PEREIRA SANTOS e como apelado MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.